Tribunal: TJSP
Processo: 2130544-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130544-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante DELCIDIO DIAS
DA SILVA JUNIOR e Paciente RICHARD LAUTARO TORO VILLARROEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130544-47.2020.8.26.0000 -Voto no 51.500
2
HABEAS CORPUS No 2130544-47.2020.8.26.0000
COMARCA DE MAUÁ - 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. DELCIDIO DIAS DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: RICHARD LAUTARO TORO VILLARROEL
V O T O No 51.500

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de RICHARD LAUTARO TORO VILLARROEL, que está
preso, desde que foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e
associação para esse fim. O impetrante alega que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz do feito principal ter indeferido
o pedido de conversão da sua prisão convencional em domiciliar, para evitar que
VILLARROEL seja contaminado pelo Covid-19. Por isso, aciona esta Corte.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130544-47.2020.8.26.0000 -Voto no 51.500
3
O pedido não pode ser conhecido, porque é mera
reiteração do pleito formulado no Habeas Corpus no
2114427-78.2020.8.26.0000, que mereceu o meu Voto no 51.137, e que acabou
de ser julgado.
Nestas condições, NÃO CONHEÇO do writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator